Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016448-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (AGRAVADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Maria do Rosário Ortega Ortiz e Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória manejado em face de
Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bedin
, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 311 do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que, por meio da perícia judicial restou demonstrado que o título de sua propriedade, revela ser a mesma área em que encontra-se na posse dos agravados.

Argumentam, em síntese, que o risco ao resultado útil do processo torna se evidente, pois o imóvel vem sendo usufruído de forma ilegal pelos agravados por mais de 17 anos, motivo pelo qual pugnam pela imediata concessão da imissão na posse reivindicada.

A liminar foi indeferida (ID no 22232993).

Certidão de decurso do prazo para apresentação de contrarrazões (Id no 26356461)

Contrarrazões juntadas no Id no 31596490.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 311 do CPC, cujo objetivo era ver determinada a imissão na posse dos agravantes, no imóvel reivindicado.

Para tanto, argumentam que propuseram a ação reivindicatória em 26/12/2002, com fundamento no título primitivo de domínio, expedido em 26/01/1961, registrada sob a matrícula n

o 17.701, área de 979,2841 ha, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, que encontra-se ocupado pelos agravados, de forma injusta e ilegal.

Contudo, os agravados, em sede de contestação, manifestaram que a ocupação na área, fora fundada em uma titulação expedida pelo INCRA em 1984.

Nesse impasse, aduzem que deu-se início a instrução probatória com a realização de audiência e perícia judicial.

Desta feita, ante a realização da perícia, os agravantes, entenderam que restou configurada a probabilidade do direito alegado, e por conseguinte os requisitos para concessão da tutela de evidência, uma vez que lutam a mais de 17 anos, por meio do documento supracitado, para ter a imissão no seu imóvel, já que a sua conclusão foi de que o seu título equivale ao terreno ocupado pelos agravados.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste
.

Pois bem. Como é sabido, a concessão da tutela de evidencia, prevista atualmente no Código de Processo Civil, mostra-se cabível quando o direito da parte é translúcido, capaz de ser reconhecido e protegido de imediato, com a clareza da probabilidade e certeza do direito e nas hipóteses do artigo 311.

Vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

In casu
, de fato houve a realização da perícia judicial, em 25/04/2013 (ID no 21517957), no presente feito, onde se constatou uma possível sobreposição de títulos.

Entretanto, houve a apresentação de um laudo divergente apresentado por seu assistente, o que levou o Magistrado Singular, a determinar a manifestação do Sr. Perito Judicial, a fim de esclarecer tais questionamentos, nos termos do que determina o artigo 477, §2o do CPC.

Desta forma, entendo que fora açodado o pleito de utilização da prova pericial, uma vez que esta ainda encontra-se em fase de observância do contraditório, bem como de esclarecimentos das divergências levantadas.

Aliás, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA EMPRESTADA – RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - ADMISSIBILIDADE - PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – POSSIBILIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROCEDENTE. 1
. É cediço que a prova emprestada , respeitado o contraditório e a ampla defesa é e deve ser admitida em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

2. Não destoando o Juízo singular do que preceitua o §4o, do artigo 273, do Código de Processo Civil, ou seja, tendo devidamente fundamentado a decisão agravada, não há que se falar na impossibilidade da revogação da tutela antecipada.

(N.U 0063037-96.2015.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

Sendo assim, não há o que se falar em consolidação da evidência do direito postulado pelos agravantes, quando se mostra necessária a incursão na fase instrutória para solucionar a lide.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular,
in verbis:

“(...) imperioso se faz a prova documental pré-constituída e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou súmula vinculante (art. 311, II, CPC), o que não se verifica no caso em apreço, ainda mais considerando que a própria parte autora pleiteou pela produção de prova emprestada, a qual, conforme restou consignado, ainda depende do esclarecimento do perito nomeado para posterior homologação deste juízo.” (ID no 21517487)

Desta forma, não há,
a priori
, prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito dos agravantes, para garantir a concessão da tutela de evidência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do cpc – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III).In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de evidência quando não preenchidos os requisitos legais” (TJMT, N.U 1011656-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
(destaque)

“AGRAVO DE INSTUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DA POSSE PELO AUTOR DA DEMANDA - ELEMENTOS FÁTICVOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA ARTE EX ADVERSA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.O
deferimento da Tutela de Evidência em sede de reintegração de posse requer que as provas existentes sejam hábeis a demonstrar o efetivo exercício da posse pelo Autor.”
(N.U 0122866-71.2016.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM DOMÍNIO - INCERTEZA QUANTO À LEGITIMIDADE DOMINIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF - INCIDENTE DE FALSIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 394 CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1-Incidindo a controvérsia, em sede de Ação possessória, na alegação de propriedade, afigura-se imprescindível a discussão acerca da legitimidade dominial, com vistas na solução da pendência. Assim, sendo a posse disputada pelas partes com base no domínio, afigura-se cabível, na hipótese dos autos, a incidência da Súmula 487 do STF, no sentido de que "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".2 -
Suscitado o Incidente de Falsidade, a suspensão do processo principal está alicerçada em disposição legal pela inteligência do artigo 394 do Código de Processo Civil
.” (N.U 0037092-44.2014.8.11.0000, FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 09/05/2014) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da imediata imissão da posse, razão pela qual merece ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, no que tange ao pleito da averbação em Cartório nas matriculas dos imóveis em discussão, além do sequestro e deposito dos rendimentos, deixo de analisar, posto que além de irrelevantes nessa fase processual, não foram objetos de apreciação do Magistrado Singular, o que viola o princípio da supressão de instância. Aliás, nesse sentido é o precedente deste Sodalício, cito:
N.U 1009013-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ouvindo atentamente a sustentação oral e o voto do Eminente Vogal, registro o que me chamou a atenção.

Após longos 17 (dezessete) anos de luta judicial para obtenção do bem imóvel, através da ação reivindicatória, os agravantes estão reféns da conclusão e homologação da perícia, que se arrasta na instância
a quo
.

Entretanto, há notícias nos autos de que os agravados estão dilapidando o bem, com o loteamento do terreno e os colocando à venda para terceiros.

Certamente, tal situação prejudicará ainda mais o desenrolar e a conclusão desse feito, uma vez que como é sabido, a ação reivindicatória é uma espécie de ação petitória, com fundamento no
jus possidendi
, sendo ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade.

Nesse sentido, deixar a situação do jeito que encontra-se, refletirá, inclusive, em uma possível frustração do bem da vida em discussão nessa ação real.

Desta forma, considerando que as partes devem ter garantida a solução integral do mérito, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), essencial que esse Relator, ainda que de oficio, determine medidas assecuratórias do bem, tal como o sequestro.

Isso porque o sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR - LIDE QUE VERSA SOBRE POSSE E PROPRIEDADE - LIMINAR ANTES DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS – RISCO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I - De acordo com a redação do artigo 804, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz conceder a medida cautelar, inaudita altera parte, acaso a oitiva doa parte demandada torne ineficaz ou mesmo inócua a decisão. II
- A rigor do artigo 822 e seguintes do Código de Processo Civil, a Medida Cautelar de Sequestro terá por finalidade, dar segurança material ao bem, alvo de litígio, e assim, evitar a sua danificação ou depreciação, sendo entregue em bom estado ao vencedor da ação principal.

III - Observa-se que, as provas feitas pelos agravados, aliás, parcas provas, não indicam que os mesmos estejam na posse do imóvel por tantos anos como alegam, pois acaso estivessem, haveria sinais de uso da terra, máxime áreas agricultáveis, o que não se verifica.” (N.U 0116919-70.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (destaquei)

Ademais, necessário registrar que embora a perícia ainda não esteja concluída, caso essa seja modificada ou, por algum motivo processual, deixe de ser homologada, poderá a situação fática voltar ao seu
status quo ante
, posto que essa decisão possui cognição sumária, que poderá ser revista a qualquer tempo.

Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz,
dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória manejada em face de Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bedin, que indeferiu o pedido de tutela de evidência, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 311 do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que, por meio da perícia judicial, restou demonstrado que o título de sua propriedade é a mesma área em que encontra-se na posse dos agravados.

Argumentam, em síntese, que o risco ao resultado útil do processo torna se evidente, pois o imóvel vem sendo usufruído de forma ilegal pelos agravados por mais de 17 anos, motivo pelo qual pugnam pela imediata concessão da imissão na posse reivindicada.

Por fim, pugnam pela concessão da averbação no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, para dar ciência a terceiros, além do sequestro e depósito dos rendimentos do imóvel.

O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, desproveu o recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso comporta parcial provimento, explico:

A presente ação reivindicatória foi proposta em 26.12.2002, com fundamento jurídico em um título primitivo de domínio expedido em 26/01/1961 havido por compra do Estado de Mato Grosso por ALBINO SILVA, devidamente descrito na peça inicial e com suas delimitações caracterizadas por mapas e memoriais descritivo a área rural de 1.816.1411 hectares, reivindicada a posse, sendo parte de uma área maior de 9.878,00 hectares, devidamente registrado sob a matrícula no. 17.701 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Sorriso – MT, por ser o domicílio do imóvel, sendo o autor o legítimo proprietário que comprovou com os documentos pertinentes juntados.

Em 17.02.2003, os requeridos apresentaram contestação nos autos, alegaram preliminares, todas já superadas, restando agora o mérito, sendo aduzido pelos requeridos a pretensão prescritiva do direito, o que não ocorreu conforme se demonstrou as fls. 239/250, na presente ação reivindicatória, e, nas provas constantes dos autos, os réus justificaram suas ocupações fundadas em uma titulação expedida em 1966, e, no título expedido pelo INCRA em 1994, sobrepondo a legítima propriedade dos Agravantes.

Importante constar que o título de propriedade objeto da ação reivindicatória foi expedido em 26/01/1991.

O título dos autores objeto da reivindicação é mais antigo em relação aos títulos dos requeridos em aproximadamente de 03 (três) anos.

Os argumentos trazidos à baila, não conseguiram atacar o direito cristalino demonstrado nos autos em favor dos Agravantes.

Os Agravantes demonstraram com documentos juntados na inicial a discriminação do perímetro com o memorial descritivo da exata localização pretendida com a competente ação reivindicatória, devidamente comprovada, bem como a sua origem com o título primitivo adquirido do Estado de Mato Grosso em que foram expedidos em data de 26/01/1961. Por sua vez, os Agravados concordam em sua contestação que estão exercendo a posse do imóvel reivindicado por força das matrículas registradas sob no. 14.377 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT, objeto da unificação das matrículas no. 1316, 1492, 4802, 4803, perfazendo uma área de 483,4092 hectares.

Ainda juntaram aos autos o título expedido pelo INCRA e que foi registrado na data de 11 de maio de 1992.

Foi realizada uma perícia, prova emprestada dos autos de Cód. no 15908, em que litigam as mesmas partes, que conclui-se que
“os lotes do título definitivo Albino SIlva que faz parte nestes autos e os demais que fazem parte do bloco, Ivo Chaves, Fabriciano Pires e Angelina Pedroso de Barros, estão em conformidade com a planta citada no item 4.10, e portanto passiva de retificação, porque o espaço existente conforme os confinantes não podem ultrapassar estes limites”.

Os agravantes aduzem que o imóvel vem sendo usufruído de forma ilegal, não bastando isto, os Agravados estão loteando e vendendo parte dos imóveis às empresas, fazendo declarações falsas publicamente e afirmando que não existem ações reivindicatórias em curso, realizando na margem da BR uma verdadeira área industrial.

Caso os Agravantes tenham que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros, sendo imprescindível a concessão da liminar para imissão na posse do imóvel reivindicado, imediatamente em favor dos Agravantes, nos exatos termos do pedido inicial, com amparo legal do art. 311 do CPC.

Quanto à mera homologação da perícia, frisamos que ela hoje é favorável ao autor da ação. Se amanhã houver modificação no seu conteúdo, óbvio que a presente decisão é perfunctória, podendo ser alterada ao sabor das provas.

O certo é que alguém tem que ficar na posse do bem da vida. Visualiza-se, desde logo, prova a favor de uma das partes, logo, é melhor que ela assuma o comando provisório do bem disputado.

Dessa forma, tenho que a imissão dos agravantes na posse do imóvel é a medida que se impõe.

Entendo que os pedidos de sequestro e depósito de rendimentos do imóvel, ficam prejudicados, uma vez que, caso a demanda seja julgada procedente, eventuais prejuízos serão verificados em sentença e posterior liquidação.

Defiro o pedido de averbação da lide nas matrículas dos imóveis em litígio para dar ciência a terceiros e evitar maiores danos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Douto Relator, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela de evidência e imitir os agravantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso vertente, o agravante
Espólio de Ivo Chaves
pretende a reforma da decisão agravada proferida no bojo dos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Imissão na Posse no. 1-66.2003.811.0040, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, movida contra
Argino Bedin e Outros
, que indeferiu a tutela de evidência em que se pretendia a imediata imissão na posse do bem imóvel
sub judice
, por não vislumbrar a presença dos requisitos do art. 311 do CPC/15.

Em síntese, o recorrente alega que, por meio de perícia judicial emprestada ao presente feito, restou demonstrado que o título de sua propriedade é a mesma área em que encontra-se na posse dos agravados, e que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará imensurável risco útil do processo, já que o bem imóvel em testilha, além de estar sendo usufruído pelos recorrido de forma ilegal por mais de dezessete anos, encontra-se sendo loteado/vendido pelos mesmos, de modo que entende devida a imediata imissão na posse, ou, ao menos, que seja determinado o sequestro do mesmo em seu favor, bem como para que seja ordenada a averbação no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, para dar ciência a terceiros.

Na sessão do dia 29/01/2020, o eminente Relator Desembargador José Zuquim Nogueira negou provimento ao recurso, seguido de pedido de vista do eminente 2o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, que na sessão do dia 12/02/2020 apresentou voto no sentido de dar parcial provimento ao presente instrumento, para deferir a tutela de evidência vindicada, a fim de imitir o agravante na posse do bem, bem como para autorizar a averbação da demanda nas matrículas respectivas.

Na mesma sessão, após debates entre os Pares, o eminente Relator retificou oralmente seu voto, para o fim de dar parcial provimento ao presente recurso, acolhendo o pedido alternativo, qual seja, o sequestro do bem imóvel em litígio em favor do agravante.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que é fato incontroverso que a demanda originária se arrasta por longos dezessete anos, ao passo que o bem da vida pretendido pelo recorrente, qual seja, imissão na posse do bem imóvel em litígio, encontra-se atrelado à conclusão e homologação de perícia judicial determinada pelo Juízo
a quo
, que igualmente se arrasta na instância de 1o grau.

Da mesma forma, apura-se que, como muito bem observado pelo eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, há prova indiciária decorrente de perícia judicial realizada nos autos de Código 15908, em que litigam as mesmas partes, e que foi emprestada à demanda primitiva, em que se conclui que
“os lotes do título definitivo Albino Silva que faz parte nestes autos e dos demais que fazem parte do bloco, Ivo Chaves, Fabriciano Pires e Angelina Pedroso de Barro, estão em conformidade com a planta citada no item 4.10, e portanto passiva de retificação, porque o espaço existente conforme os confinantes não podem ultrapassar estes limites”
.

Atrelado a isso, há notícias nos autos de que parte do imóvel
sub judi
ce encontra-se sendo loteado e vendido à terceiros por quem atualmente encontra-se exercendo posse sobre o mesmo, ou seja, justamente os agravados, fato este que, por si só, comprova uma conduta temerária e ilícita da parte requerida, consistente na alteração do
status quo
do bem em litígio, de modo a justificar o pedido de sequestro intentado pela parte recorrente de forma alternativa.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a medida cautelar de sequestro de bens encontrava expressa previsão no art. 822, inc. I, do CPC/73 (
O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
), e igualmente encontra previsão no art. 301 do novel CPC, segundo o qual
“A tutela de urgência de
natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Logo, pelo poder geral de cautela e visando manter a integridade do imóvel em litígio até a conclusão e homologação da perícia em curso no feito originário, o deferimento da liminar é medida que se impõe, já que evitará que o provimento jurisdicional se torne inútil em razão do perecimento do direito material da parte pela demora no julgamento definitivo da lide e vindouro, cuja conclusão encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora impõe-se a concessão do sequestro para tornar seguro o Juízo evitando danos futuros às partes que disputam a titularidade do bem, além de preservar a eficácia da sentença a ser proferida na ação principal. Na hipótese, a empresa Agravada demonstrou, em princípio, ser proprietária do imóvel, bem como haver perigo de danificação, eis que existem fortes indícios de extração ilegal de madeira e criação de gado em área de reserva legal.
”
(N.U 0097486-51.2013.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – ARTIGO 822, I, DO CPC – RISCO DE DESVIO DOS IMÓVEIS – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 822, inciso I, do CPC estabelece que o juiz pode, a requerimento da parte, decretar o sequestro de bens semoventes, quando lhes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações. Havendo risco de desvio dos imóveis, deve ser mantida a decisão que deferiu o sequestro, a fim de assegurar a eficácia e utilidade do processo principal
.”
(N.U 0051233-34.2015.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR – LIDE QUE VERSA SOBRE POSSE E PROPRIEDADE – LIMINAR ANTES DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA OBSERVADOS
– RISCO DE EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – De acordo com a redação do artigo 804, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz conceder a medida cautelar, inaldita altera parte, acaso a oitiva doa parte demandada torne ineficaz ou mesmo inócua a decisão.
II – A rigor do artigo 822 e seguintes do Código de Processo Civil, a Medida Cautelar de Sequestro terá por finalidade, dar segurança material ao bem, alvo de litígio, e assim, evitar a sua danificação ou depreciação, sendo entregue em bom estado ao vencedor da ação principal.
III – Observa-se que, as provas feitas pelos agravados, aliás, parcas provas, não indicam que os mesmos estejam na posse do imóvel por tantos anos como alegam, pois acaso estivessem, haveria sinais de uso da terra, máxime áreas agricultáveis, o que não se verifica.”
(N.U 0116919-70.2015.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Diante disso, não tendo dúvida em acompanhar
integralmente o judicioso voto do Relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, após retificação, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel
sub judice
em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020